Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. As provas dos autos, sobretudo as declarações da vítima e o testemunho da testemunha policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, amparam a conclusão de que o apelante, previamente ajustado e em unidade de desígnios com menor de idade, mediante grave ameaça consistente em anúncio de assalto, subtraiu para si o aparelho celular da vítima.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o simples anúncio de assalto é circunstância suficiente para gerar profundo temor à vítima, mormente, no caso, em que as circunstâncias do caso concreto revelam que os fatos foram praticados mediante grave ameaça, idônea para configurar o delito de roubo. 3.1 Assim, além de ter havido anúncio de assalto pelos autores, o delito foi cometido mediante superioridade numérica de agentes, além do que, a compleição da física da vítima é fator relevante que não pode ser desconsiderado, tudo a comprovar o temor sofrido pela vítima quando da ação criminosa. 3.2 Inviável a desclassificação da conduta de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas para a conduta de furto simples, uma vez que comprovada a grave ameaça.
4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.